Tribunal: TJDFT
Processo: 0734141-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. REAJUSTE PELO IGP-M. FATO SUPERVENIENTE (COVID-19). ONEROSIDADE EXCESSIVA COMPROVADA. TEORIA DO ROMPIMENTO DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. REVISÃO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE PARA O IPCA. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 6o, inciso V, do CDC, a revisão contratual é cabível quando verificados fato superveniente ao negócio e onerosidade excessiva ao consumidor, independentemente de seu caráter imprevisível ou extraordinário, consoante a teoria da base objetiva do negócio jurídico, adotada pelo CDC, que prestigia os princípios da equivalência das prestações e da preservação do contrato.
2. A superveniência da pandemia de covid-19 é fato superveniente que, ao gerar comprovada onerosidade excessiva das prestações devidas pelo consumidor – em razão do aumento abrupto e exponencial do índice de reajuste originalmente contratado –, justifica a revisão contratual pela substituição do índice, evitando-se a utilização do índice de reajuste com fonte de enriquecimento sem causa.
3. Apelo provido.